Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1030478-04.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE VAZ DOS REIS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE VAZ DOS REIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
Segundo dispõe o art. 21, caput, do CPC/73, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
A compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação, não sendo permitido ressuscitar o tema, em respeito aos princípios e preceitos legais que regem o desenvolvimento do processo, pois resta fulminada pela preclusão qualquer discussão sobre a referida cobrança.”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – n. 1030478-04.2019.8.11.0041, Relator (a): DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/06/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 101683987).
O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 13.105/15, art. 85 da Lei 13.105/15, art. 85 § 14 da Lei 13.105/15 e art. 1.022 da Lei 13.105/15, ao fundamento que é vedada a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial.
Recurso tempestivo (id. 104994479).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 104946466).
Contrarrazões em id. 107947459.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
No caso, em relação aos artigos: 1o da Lei 13.105/15 e art. 1.022 da Lei 13.105/15, não restaram demonstrado de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese a parte recorrente tenha alegado violação aos mencionados artigos, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega a suposta violação aos art. 85 da Lei 13.105/15 e art. 85 § 14 da Lei 13.105/15 ao fundamento que é vedada a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial.
No caso, o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao recurso do autor, e diante da ocorrência da sucumbência recíproca, determinou a compensação da verba honorária sucumbencial.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (ID 91040480):
“(...) O apelante afirma ser vedada a compensação de honorários advocatícios.
Sem razão.
A Súmula no 306 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”
Trago a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRECLUSÃO AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 306 DO STJ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há preclusão em relação à fixação dos honorários advocatícios. Ocorrendo sucumbência recíproca - honorários fixados no processo de conhecimento e execução - mostra-se cabível a compensação, conforme previsto no art. 21, caput, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70060734928, 25a Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer,Julgado em 16/12/2014)
E ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NADA DISSE A RESPEITO DA COMPENSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 2. ARTS. 21 DO CPC E 22 E 23 DA LEI N. 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO HARMONIZADA PELO STJ. DIREITO DO ADVOGADO AO SALDO DE HONORÁRIOS RESULTANTE DA COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 306/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme, no Superior Tribunal de Justiça, a orientação segundo a qual "a determinação de compensação de honorários advocatícios em sede de execução e/ou cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, quando omisso o título exequendo" (AgRg no AREsp n. 616.109/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 8/9/2015). 2. A Corte Especial, ao julgar o REsp n. 963.528/PR sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, deixou assentado o entendimento de que a Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com o Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1282223 / SP, TERCEIRA TURMA, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 14/06/2016)
Portanto, verificada a ocorrência da sucumbência recíproca, deve ser determinada a compensação da verba honorária sucumbencial, ante ao entendimento já sumulado da Corte Superior.
Além disso, a compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque, tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação.”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A data da prolação da sentença é o marco temporal para a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 ou do CPC/2015. No caso, a sentença foi prolatada na vigência do CPC/1973. Desse modo, apesar do Tribunal de origem ter reformado a decisão sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto à fixação dos honorários advocatícios, as regras do diploma processual anterior. Portanto, é permitida a compensação da verba honorária. Precedentes.
2. "A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ" (EDcl no AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 11/09/2018).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021).
2. Caso concreto em que o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 489, § 1o, do CPC, nem sequer tendo sido instado a fazê-lo nos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, razão pela qual resta ausente seu necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF.
3. Inexistência de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que a Corte de origem origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).
4. Rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem a respeito dos limites objetivos da coisa julgada formada nos autos do título judicial que embasa a subjacente execução - de modo concluir que seu objeto seria diverso daquele contido na Execução n. 2004.71.00.016422-5, movida contra o INSS e a UNIÃO - demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.861.500/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2021; AgInt no REsp 1.874.792/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/10/2021.
5. A fixação dos honorários advocatícios recursais decorrentes do desprovimento do apelo nobre em 10% sobre a verba honorária estabelecida pela Corte de origem não se apresenta exorbitante, porquanto adequada para remunerar o trabalho extra da Procuradoria Federal, consubstanciado na interposição de contrarrazões ao apelo nobre e, após, de contraminuta ao agravo em recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1813130/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça